Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-19.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ECA. Ato infracional. Remissão. Superveniência da maioridade penal.
1 - Os requisitos a serem observados pelo Ministério Público para a remissão pré-processual - circunstâncias e consequências do fato, contexto social e personalidade do adolescente e sua participação no ato infracional (ECA, art. 126, caput) - devem também orientar o juiz ao examinar o cabimento e adequação do benefício após proposta a representação.
2 - A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos (súmula 605 do e. STJ). Tampouco retira o interesse na apuração do ato infracional o fato de o representado responder a ação penal.
3 - Apelação provida.